Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717709-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAINER RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Embargos à Execução opostos pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao primeiro os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Afirma que comprova tal fato mediante a juntada de documento em que apresenta relação de processos, mormente execuções, propostas contra ele e sua empresa. Salienta que o art. 98 do CPC prevê a concessão da assistência judiciária gratuita quando a parte não tiver recursos suficientes para arcar com as custas processuais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC[1]. Em resposta, o agravante reiterou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo absoluto de sua subsistência e de sua família. Informou que sua atividade empresarial estava vinculada à participação em certames públicos e relatou não ter faturamento algum há 6 (seis) meses. Juntou a mesma relação de processos, mormente execuções, em que o ora agravante ou sua empresa figuram como devedores[2]. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[3] O agravante juntou aos autos documento que indica processos em que ele ou sua empresa figuram no polo passivo. Demonstra a existência de 8 (oito) processos, dos quais 3 (três) se encontram arquivados definitivamente, um se refere ao processo originário e outro à respectiva execução (ID 17408493). Trata-se de documento obtido mediante pesquisa realizada em datas distintas no sistema informatizado deste Tribunal, que foi juntado aos autos do processo originário, às razões do presente recurso e após intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência alegada. Restou analisado na decisão que indeferiu o benefício em questão. Se esta se apoiou em indícios da capacidade econômica do agravante, competia-lhe produzir outras provas que infirmassem tal entendimento. O agravante afirmou que sua empresa não fatura há 6 (seis) meses, mas não juntou documento comprobatório da alegação, tampouco qualquer prova relativa a gastos ou rendimentos. Não foram trazidos elementos de informação além da relação processual já colacionada, de modo que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17101618. [2] ID 17408492 e 17408493. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.